Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Edificações do Distrito Federal estabelece critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.

2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo.

2.1. No caso dos autos, a falta de apresentação de alvará de construção ou mesmo de que foi realizada em área particular possibilita a atuação imediata do Poder Público.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.